Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030015-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO TOBARDINI - CPF: 042.223.311-04 (APELANTE), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), MARCELO EVANDRO BETTEGA - CPF: 014.524.979-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIMENTA DE SOUZA - CPF: 734.698.231-20 (TESTEMUNHA), ANDERSON MARCOS RAMOS - CPF: 550.822.461-00 (TESTEMUNHA), DAYGORO LEITE SAMPAIO - CPF: 022.682.981-24 (TESTEMUNHA), KAREN ALINE DA SILVA PIMENTEL - CPF: 057.708.911-06 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SIMULAÇÃO DE VENDAS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS COM INFORMAÇÕES FALSAS PARA VIABILIZAR A SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AVALIAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da imputação de falsidade ideológica, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e condená-lo pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a desclassificação do delito para estelionato, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do
mínimo legal e a substituição da pena corporal por apenas uma restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, consistente em simular vendas, emitir notas fiscais em nome de terceiros e desviar mercadorias da empresa empregadora, configura estelionato ou furto qualificado pelo abuso de confiança; (
ii
) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (
iii
) determinar se, fixada pena superior a 1 ano, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estelionato exige induzimento ou manutenção da vítima em erro para que ela realize voluntariamente a disposição patrimonial, ao passo que o furto qualificado pelo abuso de confiança se caracteriza quando o agente se vale da relação de confiança e da facilidade dela decorrente para subtrair o bem sem consentimento real da vítima.

O apelante, na condição de vendedor externo, utiliza a credibilidade e o acesso inerentes ao cargo para simular operações comerciais inexistentes, fornecer dados falsos para emissão de notas fiscais e desviar mercadorias para venda a terceiros, circunstância que revela subtração patrimonial viabilizada e ocultada por fraude, e não disposição voluntária da vítima.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ
.

O art. 44, § 2o, do Código Penal impõe, nas condenações superiores a 1 ano, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva e multa,
de modo que é incabível a conversão da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em apenas uma restritiva de direitos.

A absolvição do delito do art. 299 do Código Penal por consunção, somada à primariedade, à confissão e ao ressarcimento do dano, evidencia quadro que admite, em tese, a análise superveniente de proposta de acordo de não persecução penal antes da expedição da guia de execução, sem alteração do resultado condenatório do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura furto qualificado pelo abuso de confiança, e não estelionato, a conduta do empregado que se vale da confiança e do acesso inerentes ao cargo para simular vendas e desviar mercadorias da empresa sem consentimento patrimonial voluntário da vítima. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Fixada pena privativa de liberdade superior a 1 ano, é incabível sua substituição por apenas uma pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 44, § 2o; CP, art. 59, II; CP, art. 65, caput; CP, art. 68; CP, art. 71; CP, art. 299; CPP, art. 28-A; CPP, art. 386, VI.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030015-43.2023.8.11.0002

APELANTE: TIAGO TOBARDINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Tiago
Tobardini

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1030015-43.2023.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da
imputação do art. 299 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, e condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso II, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, a critério do Juízo da Execução.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 353334912), requer:
(i
) a desclassificação do crime de furto qualificado para estelionato, com a consequente redução da pena;
(
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda
aquém do mínimo legal
;
(
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos
.

Em contrarrazões (id. 353334917), a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 359574868 – 13a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID353334860, narra o seguinte fato:

“
Consta dos autos que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 15:00h, na Sede da Empresa Casa Itália, situada na Avenida Felinto Muller, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, o denunciado Tiago
Tobardini
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em evidente abuso de confiança, em duas oportunidades seguidas, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e meio de execução, subtraiu para proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em mercadorias descritas nas notas fiscais juntadas nos Ids. 148695406 –
pag
01 e 148695407 –
pag
01, pertencentes a empresa Casa Itália Comercial Ltda.

Consta ainda dos autos que na mesma data, horário e contexto, na Sede da Empresa Casa Itália, situada na Avenida Felinto Muller, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, o denunciado Tiago
Tobardini
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez o funcionário da empresa vítima Casa Itália, inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em duas oportunidades seguidas, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e meio de execução, consistente na emissão de notas fiscais em nomes de duas empresas, simulando venda de produtos, conforme notas fiscais juntadas nos Ids. 148695406 –
pag
01 e 148695407 –
pag
01, pertencentes a empresa Casa Itália Comercial Ltda.

Ressai dos autos que o denunciado Tiago era à época dos fatos, empregado da empresa vítima e trabalhava na função de vendedor externo, consistente em efetuar vendas para comerciantes da região e ao mesmo tempo efetuar as entregas dessas mercadorias, quando necessário, gozando de livre acesso e de grande confiança no seu meio de trabalho.

Desta feita, com o objetivo de subtrair as mercadorias e desviar a venda para outros comerciantes e se locupletar com os valores recebidos, o denunciado Tiago nas duas oportunidades descritas, simulou a venda de produtos para as empresas K. A da Silva Ltda no valor de R$ 895,20 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) e Supermercado Real Ltda, no valor de R$ 1.685,16 (um mil, seiscentos

e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), no entanto, desviou e subtraiu as mercadorias referentes a estas notas fiscais e efetuou a venda para outros comerciantes, retendo em seu poder os valores respectivos.

Ficou apurado ainda que, ao simular as vendas fictícias ou simuladas, o denunciado Tiago, em duas oportunidades acionou o empregado responsável pela emissão de notas fiscais na empresa, para que ele fizesse a emissão dessas notas, passando as informações que sabia falsas.

Esses fatos somente vieram à tona, porque com o vencimento do prazo relativo a essas operações fictícias, o proprietário da empresa vítima telefonou para os responsáveis pelas empresas que constam como compradoras nas respectivas notas fiscais, momento em que detectou se tratar de fraude para acobertar as subtrações feitas pelo denunciado Tiago.

Indagado sobre os fatos, o denunciado Tiago confessou espontaneamente a prática dos crimes e após se comprometer, acabou ressarcindo a empresa dos prejuízos causados.

Ao agir dessa forma, fica evidente que o denunciado Tiago
Tobardini
, incorreu nas figuras típicas descritas nos artigos 155, § 4o, II (02 vezes) e 299 (02 vezes), Caput todos do Código Penal, quais sejam, furto majorado pelo abuso de confiança e falsidade ideológica.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Tiago
Tobardini
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o II (duas vezes
em continuidade delitiva) e 299, Caput também do Código Penal (duas vezes em continuidade delitiva), todos do Código Penal
(...)”

De início, cumpre assentar que não há insurgência recursal quanto à materialidade delitiva, a qual

restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega e pelas declarações do proprietário do estabelecimento vitimado
.

No tocante à autoria delitiva, igualmente inexiste dúvida, porquanto o apelante
confessou a prática dos fatos nas duas fases da persecução penal
.

A propósito, eis a versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório, durante a fase investigativa, e que foi confirmada em juízo:

QUE AO SER INDAGADO SE FURTOU PRODUTOS DA EMPRESA ITÁLIA MEDIANTE FRAUDE E COM ABUSO DE CONFIANÇA, SIM; QUE ESCLARECE QUE FAZIA O PEDIDO EM NOME DE CLIENTES DA EMPRESA, E AI RETIRAVA OS PRODUTOS ACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL E BOLETO, E DEPOIS REVENDIA AS MERCADORIAS AVULSAS COM O INTUITO DE

PAGAR O BOLETO POSTERIORMENTE; QUE AO SER INDAGADO SOBRE AS MERCADORIAS APREENDIDAS CONSIGO, RESPONDEU QUE ESTAVA LEVANDO AS MERCADORIAS PARA SER VENDIDAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE LEVERVER; QUE AO SER INDAGADO QUANTAS VEZES EMITIU NOTAS FISCAIS EM NOME DE CLIENTES PARA RETIRAR AS MERCADORIAS DA EMPRESA, RESPONDEU QUE NÃO SE LEMBRA AO CERTO, MAS FORAM VÁRIAS VEZES; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE PAGOU TODAS AS NOTAS FISCAIS E BOLETOS QUE ESTAVAM EM ABERTO, E CONTINUA TRABALHANDO NA EMPRESA; QUE TRABALHA COM VENDAS EXTERNAS E ATENDE CLIENTES EM CUIABÁ E VÁRZEA
GRANDE; QUE AO SER INDAGADO SE O UBER QUE ESTAVA CONSIGO ESTAVA PARTICIPANDO DO FRUTO, RESPONDEU QUE NÃO, ESCLARECE QUE O PRÓPRIO INTERROGANDO RETIROU OS PRODUTOS DA EMPRESA E CHAMOU O UBER PARA FAZER AS ENTREGAS; QUE O INTERROGANDO; QUE NA ÉPO DOS FATOS, FICOU AFASTADO DA EMPRESA POR 3 DIAS, E EM CONVERSA COM O DONO DA EMPRESA FIZERAM UM ACERTO DE CONTAS PARA PAGAR TUDO O QUE ESTAVA DEVENDO PARA A EMPRESA, E DEPOIS DISSO COMEÇOU TRABALHAR NOVAMENTE NA CASA ITÁLIA, PORÉM FICAVA DO ESCRITÓRIO PARA FORA.

No que tange ao pedido de desclassificação, cumpre recordar que o crime de estelionato reclama, para a sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, de sorte que a fraude, nessa hipótese, atua como elemento determinante para que o ofendido, iludido, promova voluntariamente a disposição patrimonial.

Em outras palavras, no estelionato, o núcleo distintivo está no consentimento viciado da vítima, que entrega o bem ou permite a vantagem indevida justamente porque foi enganada.

Diversamente, para a configuração do furto qualificado pelo abuso de confiança, exige-se a coexistência de dois elementos: a relação de confiança depositada no agente e o aproveitamento, por ele, da facilidade decorrente dessa condição para subtrair a
res furtiva
em proveito próprio.

Nessa figura típica, a fraude não se destina a obter anuência da vítima para a entrega do bem, mas, sim, a burlar a vigilância, viabilizar a subtração ou ocultá-la, sem que haja efetiva disposição patrimonial voluntária.

No caso concreto, a moldura fática delineada nos autos
evidencia
precisamente a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, e não de estelionato.

Isso porque restou demonstrado que o apelante exercia a função de vendedor externo da empresa vítima, valendo-se justamente da credibilidade e do acesso inerentes ao cargo para simular operações comerciais inexistentes, repassar informações falsas para a emissão das notas fiscais e, então, apropriar-se das mercadorias para posterior venda a terceiros, tudo sem qualquer consentimento real da empresa quanto ao desvio patrimonial.

Sendo assim,
a fraude, na espécie, foi empregada apenas para viabilizar e ocultar a subtração, inexistindo induzimento da vítima a uma disposição patrimonial voluntária, razão pela qual se mostra correta a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

E,no que tange ao pleito do apelante visando à redução da pena aquém do mínimo legal, tem-se que tal pretensão não se sustenta diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 231 segundo a qual
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.

Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
c
odex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

Deveras, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
– RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória.

É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“[...] é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto” [STJ -
AgRg
no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024].

A incidência de duas causas de aumento, por si só, é insuficiente para exasperar o quantum de aumento na terceira fase dosimétrica acima do mínimo legal, sem que haja fundamentos concretos que autorizem o recrudescimento.

(N.U 0005198-97.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08.10.2024,publicado no DJE 09.10.2024)
.

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a

repercussão geral

do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

–
Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
.

Logo, seria impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por tão somente uma restritiva de direitos, razão não assiste à defesa.

Isso porque o art. 44, § 2o, do Código Penal é expresso ao estabelecer que, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ocorrer por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a 1 ano, como regra, a substituição deve operar-se por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, de modo que a pretensão defensiva esbarra, desde logo, no próprio limite objetivo traçado pela lei, revelando-se correta a sentença ao proceder à substituição por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos do comando legal.

Por
derradeiro
, observo que o apelante foi inicialmente denunciado pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e falsidade ideológica, ambos em continuidade delitiva, contexto em que, segundo a moldura acusatória originária, o somatório das penas em abstrato teria obstado, naquele momento, a oferta do Acordo de Não Persecução Penal.

Sucede, porém, que a sentença julgou a denúncia apenas parcialmente procedente, reconhecendo a absorção do delito previsto no art. 299 do Código Penal pelo princípio da consunção e mantendo condenação somente pelo art. 155, § 4o, II, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Além disso, os autos revelam que o recorrente é
primário
,
confessou os fatos tanto na fase policial quanto em juízo
e
ressarciu o prejuízo
suportado pela empresa vítima, circunstâncias que, em tese, evidenciam quadro concretamente compatível com a persecução penal consensual.

Nessa perspectiva, mostra-se juridicamente mais vantajoso ao recorrente que lhe seja oportunizada a via negocial do art. 28-A do Código de Processo Penal, sobretudo porque, uma vez celebrado e integralmente cumprido o acordo, sobrevirá a extinção da punibilidade, e sua celebração e cumprimento não constarão de certidão de antecedentes criminais, ressalvada apenas a finalidade legal de impedir nova concessão do benefício no prazo quinquenal.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada ar.sentença condenatória na origem.

Determino ainda que,
antes do trânsito em julgado, seja remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para que avalie, na hipótese de ausência de interesse recursal, a pertinência de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026